Tribunal: TJSP
Processo: 0006198-26.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DOS ACUSADOS – CRIME DO ART. 244-B DO ECA CONFIGURADO – DELITO FORMAL, SENDO DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – SÚMULA No 500 DO STJ – PENAS BEM DOSADAS – REGIME INICIAL MANTIDO – RECURSOS

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DOS ACUSADOS – CRIME DO ART. 244-B DO ECA CONFIGURADO – DELITO FORMAL, SENDO DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – SÚMULA No 500 DO STJ – PENAS BEM DOSADAS – REGIME INICIAL MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.